Tribunal: STF
Processo: ARE 1530509
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 54, p. 1-24) da decisão (eDOC 48, p. 1-2) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 46, p. 1-25) interposto pelo ora recorrente de acórdãos proferidos pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDOC 34, p. 23-28; eDOC 41, p. 1-3).



    O ora recorrente, dos supracitados acórdãos do TRF da 1ª Região, também interpôs recurso especial (eDOC 45, p. 1-23), o qual não foi admitido pelo Vice-Presidente daquela Corte (eDOC 49, p. 1-2). Houve, então, a interposição de AREsp (eDOC 53, p. 1-24).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.506.498/MG (eDOC 70, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 73, p. 1).



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    Preliminarmente, constato que o Relator, no STJ, em 28.11.2024, ao apreciar o citado AREsp 1.506.498/MG, proferiu decisão (eDOC 70, p. 1-3), da qual transcrevo:



    “(..)



    Todavia, verifico a perda do interesse-utilidade do provimento deste agravo em recurso especial. 



    O art. 110, § 1°, do Código Penal disciplina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. A pena aplicada à agravada transitou em julgado para o Ministério Público, pois o recurso especial versa, somente, sobre o afastamento da prescrição.



    Assim, ainda que o provido o recurso especial da acusação, subsiste a pena fixada no acórdão confirmatório da condenação, que, para o caso concreto, foi de 1 ano de reclusão. Nessas circunstâncias, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme disposto nos arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP.



    Considerando que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu com a publicação do acórdão, em 23/1/2017 (fl. 450), e transcorridos mais de 4 anos entre a referida data e o presente momento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ocorrida após a interposição do especial, seria medida cogente na espécie, o que evidencia a superveniente perda do interesse-utilidade deste recurso, ou, nas palavras de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes: 



    (...)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, ‘a’, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial por ausência de interesse de agir.” (eDOC 70, p. 2-3; grifos originais)



    Registre-se, ainda, o trânsito em julgado do mencionado AREsp ocorrido em 10.12.2024 no âmbito do STJ (certidão; eDOC 73, p. 1).



    Assim, considerados os fundamentos fáticos e jurídicos contidos na citada decisão do STJ, também não mais subsiste interesse jurídico legítimo do recorrente a ser amparado na presente via do agravo em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente